Tribunal: TJBA
Processo: 8004264-26.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004264-26.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: MANOEL PAULO DE SOUZA FILHO Advogado(s): mk3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM FULCRO EM PRESCRIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. DEVER DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE MESMO ENTE. POSSIBILIDADE ENTE DIVERSO. PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO NO PONTO. 1. Não há necessidade de esgotamento da via administrativa para o ingresso de ação judicial, uma vez que se trata de direito à vida. Preliminar de ausência de interesse por inexistência de Pretensão resistida rejeitada. 2. Cabe ao juiz, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Afastada preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia. 3. A lógica da responsabilidade solidária é exatamente possibilitar que o autor demande de qualquer um dos corresponsáveis pelo cumprimento da obrigação, isoladamente e por todo o objeto vindicado. Assim, como no âmbito do SUS a União, os Estados e os Municípios são responsáveis solidários, não há que se falar na impossibilidade de cumprimento do comando judicial por parte do apelante, não podendo o jurisdicionado ficar à mercê da divisão interna de atribuições feita pelos entes políticos de acordo com os seus próprios critérios. 4. A proteção do direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 5. Assim, constatada nos autos a necessidade do tratamento sob risco de agravamento de sua condição clínica, independentemente de não integrar a listagem oficial, cabe ao réu providenciar todos os instrumentos necessários para que cumpra com os seus deveres de prestar assistência integral à saúde dos cidadãos; caso contrário, estar-se-ia violando o próprio contrato social que legitima a existência do Estado. 6. O direito fundamental à saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública 7. Segundo precedentes de observância obrigatória do STJ, "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421/STJ), mas "Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante 8. Apelo improvido. Sentença reformada de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004264-26.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada MANOEL PAULO DE SOUZA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em de REJEITAR as preliminares de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Itabuna e DE OFÍCIO reformar a sentença para isentar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários, nos termos do voto do relator. Salvador, .